Tribunal: STF
Processo: ARE 1318728
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra decisão do tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementada: 
    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLICIAL MILITAR PRESO CAUTELARMENTE SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES Inadmissibilidade – Pedido de restabelecimento Cabimento – Ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos – Decreto-Lei nº 270/1970 que embasou a supressão dos vencimentos, não recepcionado pela Constituição Federal – Artigo 70 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (dispositivo com semelhante teor) declarado parcialmente inconstitucional pelo Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça Precedentes – Sentença de parcial procedência mantida. Apelo não provido.” 
    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 37, XV, e 125 § 4º, da Constituição Federal, requerendo, em síntese, o “(…) reconhecimento da competência da Justiça Militar do Estado de São Paulo, ou a decretação da total improcedência da ação.” 
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal já assentou “ser indevida a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente, sem trânsito em julgado, por contrariar os princípios da presunção de não culpabilidade penal e da irredutibilidade de vencimentos” (RE 1.184.506-AgR/SC, Ministra Cármen Lúcia). 
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: (ARE 705.174-AgR/PR, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.262.527/SP, Ministro Luiz Fux. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos a suspensão do pagamento em vista das faltas ao serviço decorrentes da prisão cautelar. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.019.720-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – POLICIAL CIVIL – PRISÃO CAUTELAR – REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CF, ART. 5º, INCISO LVII, E ART. 37, INCISO XV) – RECURSO IMPROVIDO.”
    (ARE 715.658-AgR/PR, Ministro Celso de Mello – com meus grifos) 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator